Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-26.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. INDICAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO REPRESENTANTE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA NO JUÍZO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1 - Nos termos do inciso I do art. 89 da LC no 80/1994, os membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios possuem a prerrogativa de, mediante entrega dos autos com vista, serem intimados pessoalmente de todos os atos processuais, em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se em dobro todos os prazos. Ausente a intimação pessoal, e demonstrado o prejuízo para a parte, impõe-se a anulação dos atos processuais subsequentes.
2 - Apelação provida. Sentença cassada